Tribunal: TJDFT
Processo: 0757644-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM. DEFEITO NO CÂMBIO AUTOMÁTICO.TÉRMINO DO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. VÍCIO INTRÍNSECO DO PRODUTO. PRODUTO DURÁVEL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. DEVER DE REALIZAR A TROCA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de substituir a mecatrônica e o jogo de embreagens do sistema de câmbio do veículo do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Em preliminar, alega necessidade de prova pericial. No mérito, alega que o veículo do autor está com 88.000km rodados e já não possui mais a garantia contratual. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32854987 e 32854988) Contrarrazões apresentadas (ID . 32854995).
3. Não merece acolhimento a preliminar arguida, pois não há necessidade de prova pericial técnica para resolução do impasse, sendo as provas documentais juntadas aos autos suficientes para o deslinde da questão. Preliminar de incompetência do juizado rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O documento de ID 32854808 demonstra que o autor adquiriu o veículo GOLF HIGHLIE AA ano/modelo: 2013/2014, zero quilômetro à época, fabricado pela recorrente. O documento de ID 32854959 demonstra que em 21/10/21, fora do prazo de garantia contratual, o veículo apresentou problema no câmbio. Por fim, a matéria citada na inicial, não impugnada pela recorrente, informa acerca do recall de 1.6 milhão de carros com câmbio DSG.
6. No caso específico dos autos, embora o carro do autor já conte com 8 anos de uso, está inserido em um contexto em que vários veículos da VOLKSWAGEN apresentaram defeito no câmbio DSG, tratando-se de vício intrínseco do produto, que é aquele que existe desde sempre, mas se manifesta tardiamente, depois de expirada a garantia.
7. Nessa categoria se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, eventualmente, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, todavia não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então.
8. É certo que o fornecedor não está eternamente responsável pelos defeitos de seus produtos, todavia, sua responsabilidade não se limita ao prazo contratual de garantia, que é estipulado unilateralmente. Assim, para aferição da responsabilidade do fornecedor, deve ser apurada a natureza do vício que apresentou o produto, ainda que tenha manifestado somente após o término da garantia.
9. O artigo 26, § 3o, do CDC adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de forma que o fornecedor se responsabiliza pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedente: STJ - (REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012). Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.